Tribunal: TJPA
Processo: 0003170-66.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUTOS REMETIDOS PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL, PARA EXAME DA PERTINÊNCIA DO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DA SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.030, INCISO II, E 1.040, INCISO II, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS ACÓRDÃOS ÀS TESES FIXADAS PELO STF E PELO STJ. 1. Trata-se de juízo de retratação para adequar os Acórdãos de números 199.156 (Apelação) ? fls. 216/219-v e 205.362 (Embargos de declaração) ? fls. 236/238-v ) aos Temas 810 do STF e 980 do STJ, na forma do art. 1.030, II, do CPC.2. A adequação se restringe aos consectários da condenação, aos quais devem ser aplicados os seguintes parâmetros: 1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; 2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.3. Retratação para adequar os Acórdãos na forma dos arts. 927, III, 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do CPC.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003170-66.2012.8.14.0301
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA DE BELÉM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
Procuradora do Estado: Dra. Christianne Penedo Danin
EMBARGADO:
AUGUSTO ROBERTO DE CASTRO SIMÕES
Advogado: Dr. Eduardo Cardoso - OAB/PA nº 9.083
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUTOS REMETIDOS PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL, PARA EXAME DA PERTINÊNCIA DO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DA SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.030, INCISO II, E 1.040, INCISO II, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS ACÓRDÃOS ÀS TESES FIXADAS PELO STF E PELO STJ.
1.
Trata-se de juízo de retratação para adequar
os Acórdãos de números
199.156 (Apelação) - fls. 216/219-v e
205.362
(Embargos de declaração) - fls. 236/238-v
)
aos Temas 810 do STF e 980 do STJ, na forma do art. 1.030, II, do CPC.
2.
A adequação se restringe aos consectários da condenação, aos quais devem ser aplicados os seguintes parâmetros: 1
) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; 2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.
Retratação para adequar os Acórdãos na forma dos arts. 927, III, 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em votar no sentido de se realizar o juízo de retratação, na forma dos artigos 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do CPC, para adequar os
Acórdãos de números 199.156 (Apelação) - fls. 216/219-v e 205.362 (Embargos de declaração) - fls. 236/238-v
às teses fixadas pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905), aplicando-se, em relação aos consectários da condenação, os seguintes parâmetros:
1) Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; 2) Agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 3) A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 21ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/07/2020 a 03/08/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
adequação dos

Acórdãos de números 199.156 (Apelação) - fls. 216/219-v e 205.362 (Embargos de declaração) - fls. 236/238-v
aos temas
810 do STF e 905 do STJ,
nos termos dos arts. 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do CPC.

Com fundamento nos referidos dispositivos, a Vice-Presidência deste Tribunal encaminhou os autos ao órgão julgador, para viabilizar o juízo de retratação, pois considerou que os acórdãos recorridos divergem dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciados nos temas em questão.

Na origem, trata-se de ação ordinária por policial militar contra o Estado do Pará, objetivando o pagamento e a incorporação de adicional de representação prevista na Lei Estadual nº 5.320/86.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 269, I, do CPC, conforme sentença de fls. 133/135. Inconformado o autor interpôs embargos de declaração (fls. 136/138), que foram rejeitados (fls. 140/141), mantendo a sentença em todos seus termos.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (fls.143/148), assim como, o Ministério Público interpôs apelação (fls. 167/193). No julgamento dos recursos, o apelo ministerial foi desprovido, tendo o apelo do autor sido parcialmente provido, nos termos do
Acórdão de nº. 199.156 - fls. 216/219.

Em seguida, o
Estado do Pará opôs embargos de declaração
(fls. 221/230), os quais foram
parcialmente conhecidos e acolhidos
, para sanar a omissão quanto a prescrição quinquenal, sem efeito modificativo, com fundamento nas razões expostas no
Acórdão de nº 205.362.

Irresignado, o Estado interpôs Recurso Extraordinário (fls. 236/241).

No Recurso Extraordinário, o recorrente questiona a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre as condições impostas pela Fazenda Pública.

Ato Ordinatório às fls. 242, para apresentação de contrarrazões ao Recurso Extraordinário.

Certificado às fls. 243 a não apresentação de contrarrazões.

Despacho às fls. 244, determinando a intimação da parte recorrente para que comprove a suspensão do prazo processual necessário a aferição da tempestividade recursal.

Petição do recorrente às fls. 246, em cumprimento ao despacho anterior.

Em despacho de fls. 248/249, a Vice-Presidência deste Tribunal encaminhou os autos à 1ª Turma de Direito Público, para adequação do caso concreto às teses firmadas nos julgamentos das controvérsias correspondentes aos Temas 905 do STJ e 810 do STF, que dizem respeito aos juros e à correção monetária aplicáveis às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos impostas à Fazenda Pública.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O presente exame se limita a promover a adequação dos Acórdãos de números
199.156 (Apelação) - fls. 216/219-v e 205.362 (Embargos de declaração) - fls. 236/238-v
aos temas
810 do STF e 905 do STJ,
nos termos dos arts. 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do CPC.

O órgão julgador estabeleceu os encargos (correção monetária e juros) incidentes sobre a condenação nos seguintes termos:
Acórdão 199.156
PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LC N. 039/2002. REJEITADA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO. ALTERAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL E CONSECTÁRIOS LEGAIS.
1-

O juízo de piso declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, no termo ¿os militares¿ e determinou a definitiva incorporação aos vencimentos do autor de 100% (cem por cento) a título de incorporação de gratificação por exercício de função gratificada mais elevada;
2-

Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça;
3-

É cabível a incorporação de cargo comissionado exercido até a égide da LC 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores resguardado, conforme parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002;
4-

O exercício de cargo comissionado após a edição da LC 044/2003, que alterou a LC 039/2002, não enseja incorporação ante a revogação de disposições em contrário, descartando-se os períodos de atividade comissionada quando não havia mais previsão legal para incorporação da gratificação respectiva. Precedentes desta Corte;
5-

Na espécie, dos 07 (sete) anos em que o apelante exerceu a função gratificada, 02 (dois) anos foram exercidos antes da LC 039/2002, razão pela qual, tem direito a incorporar 20% (vinte por cento) da representação de maior padrão já exercido, nos termos do art. 1º, 2º e 6º da Lei nº 5.320/86, vigente à época dos fatos;
6-

Consectários legais nos termos do TEMA 905 do STJ;
7-

Ônus sucumbenciais alterado, nos termos do art. 21 do CPC/73;
8-

Recursos de apelação conhecidos. Apelação ministerial desprovida; apelo do autor parcialmente provido.

Acórdão
205.362
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. SUSPENSÃO DO TEMA 810 DO STF.
1. Os Embargos de Declaração buscam, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material;
2. A matéria versada nos autos trata da incorporação de DAS, para o militar que exerceu cargo comissionado;
3. O Acórdão atacado conheceu do recurso de Apelação interposto pelo autor e deu parcial provimento, para reformar, em parte, a sentença e determinar a incorporação de 20% (vinte por cento) do cargo comissionado exercido de maior padrão. Fixou honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos dos §§ 3º e 4º, do art. 20 do CPC/73, a serem compensados nos moldes do art. 21, do CPC, bem como a modulação dos consectários, nos termos do TEMA 905 do STJ ;
4. Os embargos de declaração opostos pelo Estado tratam da omissão da prescrição quinquenal, dos honorários e suspensão do TEMA 810 do STF;
5. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. Súmula n. 85 /STJ;
6. O direito à incorporação só se integraliza após a desinvestidura, do cargo, ocorrida em 17/01/2012, conforme art. 1º da Lei Estadual 5.320/86. O ajuizamento da ação se deu em 27/01/2012, logo, não há o que se falar em prescrição do direito do autor de vir a juízo trazer sua pretensão a julgamento, menos ainda por se tratar de verba de caráter de trato sucessivo;
7. Os honorários sucumbenciais, em virtude da reforma do julgado (sentença), por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo autor, e do reconhecimento de parte da pretensão dele, portanto, configurando a sucumbência recíproca, foram fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, observando a equanimidade e a proporcionalidade exigíveis, a serem compensados na forma do art. 21, do CPC/73.
8.
A decisão embargada não aplicou o TEMA 810 do STF (RExt nº 870.947/SE). Logo, não há que se falar em suspensão do feito
;
9. Embargos de declaração parcialmente conhecido e acolhido, para sanar a omissão quanto a prescrição quinquenal, sem efeito modificativo.

O art. 927, inciso III, do CPC estabelece que os juízes e os tribunais devem observar os acórdãos do STF e do STJ, relativos ao julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº. 870.947/SE, representativo da controvérsia correspondente ao TEMA 810, o STF fixou a seguinte tese:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

O STJ, por sua vez, no julgamento dos Recursos Especiais relativos ao
Tema 905,
definiu parâmetros específicos para aplicação de juros e de índices de correção monetária às condenações contra a Fazenda Pública, fixando, num só acórdão, as seguintes teses:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (Grifo nosso).

Na espécie, considerando as teses acima fixadas e o fato de que a condenação trata de verbas deferidas a servidor público, os encargos consectários devem ser aplicados da seguinte forma: 1) Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; 2) Agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 3) A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Destaca-se que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº. 17 (Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos).

Ante o exposto,
voto no sentido de se realizar o juízo de retratação, na forma dos artigos 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do CPC, para adequar os
Acórdãos de números 199.156 (Apelação) - fls. 216/219-v e 205.362 (Embargos de declaração) - fls. 236/238-v
às teses fixadas pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905), aplicando-se, em relação aos consectários da condenação, os seguintes parâmetros:
1) Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; 2) Agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 3) A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Considerando o disposto no art. 37, VIII, alínea
a
, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como a Portaria nº. 604/2019 - GP, após a adequação, os autos devem ser encaminhados à Vice-Presidência, órgão competente para a realização do juízo de admissibilidade do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário interpostos pelo Estado do Pará.

É o voto.

Belém-PA, 27 de julho de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

II